Tribunal: TJPA
Processo: 0806162-84.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806162-84.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO A VIDA E A SAÚDE QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O sequestro de verbas estaduais é uma medida judicial assecuratória excepcional, cuja função é a satisfação da decisão judicial proferida, levando em consideração a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado, in casu, a demora na execução do procedimento cirúrgico acarretará ao enfermo graves danos a saúde, ferindo assim os preceitos constitucionais, o que justifica a determinação do referido sequestro.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0806162-84.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DO ESTADO:
TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3063881.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública assevera que: a) há impossibilidade de decretação de bloqueio e sequestro de verbas públicas em razão da supremacia do interesse público, ocorrendo claro desrespeito à regra constitucional sobre o regime dos precatórios; b) desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório, existência de violação ao art. 100 da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ se manifestou em id. 3411696, pugnando pela manutenção decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de hipótese em que o Estado do Pará possui ordem judicial que lhe determina a realização do tratamento e, inclusive, todo o procedimento cirúrgico em favor da Sra. Sheila Maria Feitosa Sales, diagnosticada com Escoliose Idiopática Toraco – Lombar Acentuada, conforme prescrição médica. A determinação judicial é datada de 30/01/2017, em sede de plantão, ou seja, é de início do ANO de 2017 e não se tem notícia nos autos de que, até hoje, tenha o Estado realizado o que lhe foi determinado.

Então, não se trata de uma cobrança pura e simples, mas sim uma necessidade urgente de uma pessoa doente que, claramente, não pode esperar ordem de precatórios e nem a boa vontade estatal.

“(...)

O que importa é que, passado todo este tempo, mais de dois anos, a liminar ainda não foi cumprida, mesmo com multa fixada em R$1.000,00 por dia de descumprimento. É evidente, e isso independe de provas, que a situação de espera indefinida da paciente agrava seu estado físico e psicológico, razão em que o Ministério Público foi forçado a pedir o bloqueio de R$100.00,00 (cem mil reais), valor que alega ser suficiente para que seja feita a cirurgia, diante do descaso estadual e municipal.

A decisão agravada que determinou e efetuou o bloqueio de R$100.000,00 (cem mil reais) é plenamente justificável diante da enorme inercia apresentada e, principalmente, pelo respeito ao Judiciário e à necessidade da paciente em ter uma vida digna e sem dores.

O STJ já se manifestou em casos referentes a bloqueio de contas públicas para custeio de procedimentos de saúde, sob a metodologia dos recursos repetitivos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

BLOQUEIO DE VERBAS. COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO RESERVADA DO PARQUET FEDERAL.

ART. 61 DO RISTJ. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que manteve o teor de liminar na qual se determinou o fornecimento de medicamento para o tratamento na rede do SUS; o recurso deriva de o Tribunal de origem não ter autorizado o pretendido bloqueio de verbas públicas, com base no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, de forma preventiva.

2. É inegável que existe jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que ampara a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, no caso de descumprimento de ordem judicial que visa proteger o direito fundamental à saúde e à vida, como: AgRg no REsp 1.002.335/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.9.2008.

3. No caso concreto, não existem provas nos autos que justifiquem a evidência do descumprimento potencial da ordem que, aliás, foi informada como cumprida pela autoridade coatora (fl. 48). Caso idêntico foi apreciado pela Primeira Turma, no qual se consignou: "A pretensão recursal não merece prosperar, porquanto não consta dos autos qualquer comprovação de que o impetrante não esteja tendo regular acesso ao medicamento de que necessita; o procedimento de bloqueio de valores do erário estadual não é regra nem questão de direito, mas exceção condicionada à demonstração inequívoca da urgente necessidade de acesso a medicamento cuja ausência possa colocar em risco grave a saúde do impetrante; e de que o Estado não está fornecendo, de forma adequada, o respectivo medicamento." (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011.

4. Não é possível conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, já que a atuação do Parquet no Superior Tribunal de Justiça está reservado aos Subprocuradores-Gerais da República, ao teor da Lei Complementar n. 75/93 e do art. 61 do RISTJ.

Precedente: AgRg na SLS 828/CE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 12.2.2009; AgRg nos EREsp 769.811/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010.

Agravo regimental do Ministério Público Federal improvido e agravo regimental do Ministério Público Estadual não conhecido.

(AgRg no RMS 35.019/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) (...)”.

Em verdade, a possibilidade sequestro de verbas públicas, em casos de fornecimento de medicamento e realização de procedimentos médicos, que urge por efetividade à decisão judicial, já possui entendimento consolidado, em sede de recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim, mantenho meu posicionamento de que não há, no caso, violação do art. 100 da CF/88.

Neste sentido, já julgou esta 2ª Turma de Direito Público:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE. MULTA APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONABILIDADE E RAZOABILIDADE. SEQUESTRO DE VERBAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue a execução de procedimentos cirúrgicos a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave.

2- No que tange a multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do, NCPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No presente caso, vejo que o valor da multa foi aplicado dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o caso requer.

3- O sequestro de verbas estaduais é uma medida judicial assecuratória excepcional, cuja função é a satisfação da decisão judicial proferida, levando em consideração a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado, in casu, a demora na execução do procedimento cirúrgico acarretará ao enfermo graves danos a saúde, ferindo assim os preceitos constitucionais, o que justifica a determinação do referido sequestro.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2019.00356746-70, 200.130, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-02-04).

?AGRAVO INTERNO. LIMINAR PARA TRATAMENTO DE SÁUDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - É licito ao Magistrado fixar multa para o cumprimento de medida liminar determinando o tratamento de saúde emergencial pelo Poder Público, inclusive com bloqueio de verbas públicas para tal finalidade, como resultado prático equivalente, na forma do art. 461, §5.º, do CPC/73 (Recurso Repetitivo REsp. 1.069.810/RS), ensejando a rejeição da alegação de impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública; 2 ? Não se acolhe a alegação de inexequibilidade da obrigação, no prazo fixado de 10 (dez) dias, porque o prazo designado encontra respaldo na própria urgência do tratamento requerido, na recalcitrância do agravante em fornece-lo, inclusive após a judicialização da questão, e na necessidade de fixação de multa para o efetivo cumprimento; 2 ? In casu não houve efetivo bloqueio de valores da Fazenda Pública face o cumprimento da liminar antes da sua realização, motivo pelo qual, restaram prejudicadas as arguições de impossibilidade de execução provisória em desfavor da Fazenda Pública, vedação de sequestro de verbas públicas e desrespeito a regra do regime de precatórios; 3 ? Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

(2018.01884678-58, 189.773, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 08/09/2020